Tribunal: TJMT
Processo: 1008128-43.2022.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008128-43.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUIZ AUGUSTO ARRUDA CUSTODIO - CPF: 005.559.871-40 (ADVOGADO), MILTON APARECIDO RIBEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 211.337.789-68 (AGRAVANTE), RUI PAULO MARTINS ABRACOS - CPF: 000.723.191-19 (AGRAVADO), CARLOS HENRIQUE DA SILVA CAMBARA - CPF: 237.445.101-15 (ADVOGADO), MARCELO FERNANDES FRANCISCO - CPF: 794.552.711-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1008128-43.2022.8.11.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA DE BUSCA E APREENSÃO – MÁQUINA – RETROESCAVADEIRA – ART. 300, CPC – REQUISITOS PREENCHIDOS – TUTELA DEFERIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ante a evidência da probabilidade d direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, impõe-se a manutenção do decisum que bem deferiu a busca e apreensão do maquinário requisitada pelo proprietário do bem.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1008128-43.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: MILTON APARECIDO RIBEIRO DE OLIVEIRA

AGRAVADO: RUI PAULO MARTINS ABRACOS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
Milton Aparecido Ribeiro de Oliveira
, de decisão que deferiu a Tutela de Urgência de Busca e Apreensão ajuizada por
Rui Paulo Martins Abracos
, que tem por objeto uma máquina escavadeira hidráulica Volvo, modelo eC36BLC prime, diesel turvo volvo D12C, ano 2009.

Sustenta que o agravado sempre teve conhecimento do conserto da máquina, que era acompanhado pelo sr. Waldir, seja da contratação de mecânicos, seja a compra de peças. Complementa que também teve ciência da transação de compra e venda.

Diz que teve um gasto de R$ 200.000,00 com a compra de peças para o reparo da máquina. Anota que vinha em tratativas com o agravado para fazerem um acerto em relação aos gastos e que o agravado age de má-fé.

Postula pela concessão da tutela antecipada a fim de reformar a decisão agravada. No mérito, requer o recurso a fim de revogar a decisão agravada que deferiu a tutela cautelar de busca e apreensão. Alternativamente, que seja determinado a parte agravada que preste caução real ou fidejussória idônea.

Liminar indeferida (id 126504742).

Contraminuta (id 129489172).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1008128-43.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é de decisão que
deferiu a Tutela de Urgência de Busca e Apreensão ajuizada por Rui Paulo Martins Abracos.

De início, registra-se que neste Juízo, o exame cinge-se em verificar se presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência de busca e apreensão em favor da parte autora, ora agravada.

A discussão gira entorno
da máquina escavadeira hidráulica Volvo, modelo EC360BLC prime, diesel turbo volvo D12C, com 24HP, cabine com ar condicionado, contrapeso, braço de 2,3m, lança de 6,2m, sapata de 600mm caçamba de 2,3m3, série VCEC360BE0016137, ano 2009.

O que se apresenta, neste momento, é que a máquina, de propriedade do agravado, foi levada para o pátio da empresa Rentalis, a pedido de Waldir Cerqueira Caldas Junior, local onde se faria a revisão (conserto) e eventual venda.

De outra via, o agravante sustenta que pagou pelo conserto da máquina, o valor de R$ 200.000,00, e se encontrava em tratativas com o agravado para a sua aquisição.

Contudo, antes da concretização da aquisição, o agravante retirou o maquinário do pátio da empresa Rentalis.

Sucede que, ao menos neste juízo, não se visualiza que as tratativas para o acerto da transação se concretizaram, a autorizar o agravante a retirar o maquinário do pátio da empresa Rentalis, local onde fora deixado pelo proprietário.

Não fosse isso, na inicial, o agravado demonstrou a pretensão do agravante de levar a máquina para um garimpo localizado no Pará, o que evidencia, ao menos no juízo de cognição sumária, o perigo de dano.

Aliás, acerca dos requisitos para a concessão da tutela postula, bem consignou a decisão agravada:

Analisando detidamente os autos, verifica-se, nesse momento processual, presente a probabilidade do direito do autor, tendo em vista a juntada do contrato de permuta no id 80869453, demonstrando a propriedade da máquina em discussão os autos.

No mais, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo se encontra fundamentado na transcrição das conversas de aplicativo e do áudio acostado aos autos, onde consta que o requerido iria transportar a máquina para outra localidade e, de acordo com o alegado pelo autor, não houve qualquer negociação de venda ou anuência para a retirada da máquina do local.

Nesse contexto, presentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência de busca e apreensão (art. 300, CPC), a decisão agravada merece ser mantida, sem prejuízo de melhor análise das questões no curso da demanda, mediante eventual dilação probatória.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2022